Tribunal: TJBA
Processo: 8141988-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141988-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INGRID MENDES TELES

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ASSEGURADA. RENÚNCIA À PROVA TESTEMUNHAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADO DESABASTECIMENTO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. FATO NOTÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO INDIVIDUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REDUÇÃO DE CONSUMO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta quando verificado que a parte foi regularmente intimada para especificar provas, tendo, inclusive, renunciado à produção de prova testemunhal em audiência, inexistindo prova requerida e indeferida.

II – Embora o desabastecimento de água possa configurar fato notório em determinada localidade, tal circunstância não dispensa a comprovação do prejuízo individual, não sendo possível presumir que todos os imóveis tenham sido atingidos indistintamente.

III – Incumbe à parte Apelante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a juntada de reportagens genéricas para comprovar a efetiva privação do serviço.

IV – A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se opera automaticamente, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, o que não se verifica no caso concreto.

V – A ausência de registros de reclamações administrativas, bem como a inexistência de redução significativa no consumo de água no período alegado, fragilizam a narrativa de desabastecimento.

VI – A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público não afasta a necessidade de comprovação da falha na prestação do serviço e do nexo causal com o dano alegado.

VII – Não comprovado o prejuízo individual, inviável o reconhecimento do dano moral indenizável.

VIII – Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo nº
8141988-49.2023.8.05.0001
) interposto por
INGRID MENDES TELES,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA em que litiga com
EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente e, na extensão conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .